Tribunal: TJDFT
Processo: 0709448-21.2023.8.07.0020
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-10-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0709448-21.2023.8.07.0020 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: TRAVESSIA SECURITIZADORA DE CREDITOS MERCANTIS XIII S.A. APELADO: ALEXSSANDER DE LIMA MELO, AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. D E C I S Ã O Chamo o feito à ordem. De ofício, reconheço erro material na certidão de julgamento de id 75904340. Determino a retificação do julgamento. Inclua-se em nova pauta. Brasília-DF, assinado eletronicamente na data abaixo consignada. ANA CANTARINO Relatora